Tribunal: TJSP
Processo: 1002343-61.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de produção antecipada de prova para exibição de documentos (contrato firmado pelas partes) – Requerimento da autora de condenação do réu ao pagamento das verbas de sucumbência – Cabimento – Princípio da causalidade - Resistência extrajudicial - Notificação não atendida – Resistência ainda judicial – Ausência de apresentação dos documentos no prazo legal - Recurso provido.